Tribunal: TJDFT
Processo: 0766997-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de anular o ato que eliminou o demandante de certame; bem como de reintegração do recorrente ao Concurso Público para Matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) do Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
2. No caso, encontra-se incontroverso nos autos que o autor realizou todas as fases do certame e ao final foi aprovado, sendo classificado na 1180o colocação, não merecendo prosperar a alegação de que o recorrente faltou à etapa do Concurso Público.
3. O Edital 026, de resultado final de aprovados e homologação do concurso público, foi publicado na data de 18/12/2017.
4. O demandante foi convocado para a apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1, por meio do Edital 094, de 10/11/2021.
5. Ressalta-se o transcurso de extenso lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação publicada no Edital 094, de 10/11/2021; e, ainda, a inocorrência de convocação pessoal do recorrente.
6. A nomeação para ingresso no cargo público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação realizada por meio do Diário Oficial, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: (REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017); (Acórdão n.1109312, 20170020137866MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: 11).
7. O item 19.8 do Edital de abertura do certame, acerca do dever de o candidato manter o seu endereço atualizado no cadastro da banca examinadora, reforça a conclusão de que caberia ao réu o dever de enviar comunicação pessoal à parte autora.
8. Nesse sentido, transcreve-se recente posicionamento do TJDFT: [...]. 2. Conquanto o edital do certame público não tenha expressamente previsto o dever de a administração comunicar pessoal e diretamente o candidato aprovado de sua nomeação, viabilizando sua investidura ou declinação da nomeação, ressaindo de suas disposições normativas tão-somente a comunicação pessoal como forma supletiva em relação à editalícia, sobeja da disposição editalícia que cuidara da questão, diante dos princípios da razoabilidade e publicidade, especialmente diante do longo lapso temporal perpassado desde a divulgação do resultado definitivo do concurso até o efetivo ato de nomeação, a apreensão de que é indispensável, como pressuposto de validade, a participação do concorrente aprovado de sua nomeação via correspondência, mormente diante da expectativa gerada pela obrigação que lhe ficara afetada de manter seus endereços atualizados e da própria menção à possibilidade de haver comunicação pessoal, como antes ocorria. [...] 4. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Unânime. [...]. Acórdão 1401142, 07228839320218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 15/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. A divulgação da convocação em sítios eletrônicos também não atende ao princípio da publicidade, sendo necessária a notificação pessoal do candidato.
10. Precedente: [...] 3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade.[...] V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1o/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1o/6/2016. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018.). [...]. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 65383 - MT (2020/0345704-0) (Ministro OG FERNANDES, 05/02/2021).
11. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também já apresentou posicionamento no sentido de que a Administração Pública deve providenciar, além da publicação no Diário Oficial, meios efetivos de comunicação ao nomeado: [...] 3) A exigência genérica de que o candidato é responsável pelo acompanhamento de todos os atos do concurso mediante acesso ao diário oficial, além de penosa ao candidato, é desvirtuada do seu real propósito, que é o de garantir a publicidade, sobretudo nos dias atuais, em que outras ferramentas são muito mais eficazes na comunicação. (Acórdão 1158435, 07217640520188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO Conselho Especial, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Com efeito, apesar de inexistir previsão expressa no Edital do certame de notificação pessoal do candidato, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a convocação em contexto, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato.
13. Ante a ausência de notificação pessoal, descabida a aplicação do subitem 16.5, Edital de Abertura 001, de 1o de julho de 2016, o qual prevê a perda do direito ao ingresso no CBMDF e matrícula no CFPBM ao candidato que não se apresentar na Diretoria de Gestão de Pessoal na data de convocação para a entrega dos documentos e demais procedimentos.
14. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para declarar a nulidade do ato administrativo de não habilitação e exclusão do autor do certame por não apresentação de documentos no momento estipulado no EDITAL 094 – CBMDF, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021; bem como confirmar a tutela de urgência que determinou ao réu nova convocação da parte recorrente, de forma pessoal, para apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1.
15. Recurso conhecido e provido.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.